Tribunal: TJBA
Processo: 0535440-89.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0535440-89.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: NATAN FERREIRA DE SOUZA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Tribunal de Justiça do Estado de Bahia Apelação 0535440-89.2017.8.05.0001 Comarca: Salvador Recorrente: Natan Ferreira de Souza Defesa técnica: Defensoria Pública do Estado da Bahia Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003 (POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO) – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO CONTIDO NOS AUTOS CONFIRMA A MATERIALIDADE DELITIVA E A AUTORIA ATRIBUÍDA AO APELANTE – PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de apelação criminal interposta por Natan Ferreira de Souza contra sentença condenatória que o condenou a 3 (três) anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo). A defesa formulou pleito absolutório. A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em determinar se o conjunto probatório demonstra a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo apelante, justificando a manutenção da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade delitiva é comprovada pelo Laudo Pericial ICAP nº 2017 00 IC 028032-01, que confirma a apreensão de uma arma de fogo do tipo revólver, marca Rossi, calibre .38 SPL, com número de série suprimido por ação mecânica, com registro de montagem 2564, acompanhada de 4 (quatro) munições intactas e 1 (uma) deflagrada. 4. A autoria delitiva é demonstrada pelos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas policiais militares Darlã de Assis Silva e Marivaldo do Carmo Boa Morte, uníssonos ao narrar que prenderam o apelante portando a arma caracterizada nos autos. 5. As testemunhas relataram que, após receberem informações sobre a presença de indivíduos armados comercializando drogas na Rua 1º de Maio, Fazenda Grande do Retiro, foram recebidos com disparos de arma de fogo. Durante o revide, o apelante foi atingido e, mesmo ferido, tentou evadir-se, sendo posteriormente capturado após os policiais seguirem o rastro de sangue, sendo encontrada a arma de fogo em sua posse, sem a devida autorização legal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 6. Recurso conhecido e desprovido, para manter em sua integralidade a sentença que condenou Natan Ferreira de Souza pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, IV da Lei 10.826/2003. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: · Lei 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV. Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso. RECURSO DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de n. 0535440-89.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador, interposta por Natan Ferreira de Souza em face do Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em desprover o apelo, nos termos do voto condutor. (ULB) [1] Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) Pena – reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa. § 1º Nas mesmas penas incorre quem: (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) I – suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato; II – modificar as características de arma de fogo, de forma a torná-la equivalente a arma de fogo de uso proibido ou restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro autoridade policial, perito ou juiz; III – possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar; IV – portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado; V – vender, entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo a criança ou adolescente; e VI – produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo. § 2º Se as condutas descritas no caput e no § 1º deste artigo envolverem arma de fogo de uso proibido, a pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 12 (doze) anos. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)